Tribunal: TJSP
Processo: 1006839-64.2020.8.26.0053
Classe: Remessa Necessária Cível / Municipais
Órgão julgador: Eutálio Porto
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-26
Data de publicação: 2020-11-28

Ementa:
REMESSA NECESSÁRIA - Mandado de segurança - Taxa de Coleta de Resíduos Sólidos de Serviços de Saúde - Restou incontroverso nos autos que o executado não produz resíduos sólidos de saúde por tratar-se de escritório de apoio administrativo, conforme informação do próprio município - Autos de infração cancelados de ofício administrativamente no curso do presente mandado de segurança, após

Ementa:
REMESSA NECESSÁRIA - Mandado de segurança - Taxa de Coleta de Resíduos Sólidos de Serviços de Saúde - Restou incontroverso nos autos que o executado não produz resíduos sólidos de saúde por tratar-se de escritório de apoio administrativo, conforme informação do próprio município - Autos de infração cancelados de ofício administrativamente no curso do presente mandado de segurança, após fiscalização in loco - Ausência de fato gerador para a cobrança do tributo - Sentença mantida - Remessa necessária improvida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000975744
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Remessa
Necessária Cível no 1006839-64.2020.8.26.0053, da Comarca
de São Paulo, em que é recorrente JUÍZO EX OFFICIO, é
apelado FLEURY CENTRO DE PROCEDIMENTOS MEDICOS AVANCADOS
S/A.
ACORDAM, em 15a Câmara de Direito Público do Tribunal
de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
"Negaram provimento ao recurso. V.U.", de conformidade com
o voto do Relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmos.
Desembargadores RAUL DE FELICE (Presidente) E SILVA RUSSO.
São Paulo, 26 de novembro de 2020.
EUTÁLIO PORTO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1006839-64.2020.8.26.0053
2
VOTO No 37904
REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL No 1006839-64.2020.8.26.0053
COMARCA: SÃO PAULO
RECORRENTE: JUÍZO EX OFFICIO
APELADO: FLEURY CENTRO DE PROCEDIMENTOS MEDICOS AVANCADOS
S/A
INTERESSADO: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO
EMENTA
REMESSA NECESSÁRIA - Mandado de segurança - Taxa de
Coleta de Resíduos Sólidos de Serviços de Saúde - Restou
incontroverso nos autos que o executado não produz resíduos
sólidos de saúde por tratar-se de escritório de apoio
administrativo, conforme informação do próprio município -
Autos de infração cancelados de ofício administrativamente no
curso do presente mandado de segurança, após fiscalização in
loco - Ausência de fato gerador para a cobrança do tributo -
Sentença mantida - Remessa necessária improvida.
RELATÓRIO
Trata-se de mandado de segurança, com pedido de
liminar, impetrado por FLEURY CENTRO DE PROCEDIMENTOS MEDICOS
AVANCADOS S/A contra ato do DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE
RENDAS MOBILIÁRIAS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DA PREFEITURA DE
SÃO PAULO, insurgindo-se contra a cobrança da taxa de resíduos
sólidos de saúde por ausência de fato gerador.
O pedido de liminar foi deferido para que não incida
a TRSS em relação ao estabelecimento matriz da impetrante (fls. 81/88)
e informações às fls. 138/140.
A douta Promotoria de Justiça deixou de se
manifestar sobre o mérito por não vislumbrar necessidade de sua
intervenção no feito (fls. 130/133).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1006839-64.2020.8.26.0053
3
A sentença de fls. 148/154, proferida pelo MM. Juiz
Kenichi Koyama, cujo relatório se adota, concedeu a segurança para
que não incida a TRSS em relação ao estabelecimento ora tributado.
Sem a interposição de recurso voluntário, os autos
subiram a este Eg. Tribunal para reexame necessário.
A Douta Procuradoria Geral de Justiça deixou de
oferecer parecer (fl. 177).
Este é, em síntese, o relatório.
VOTO
A sentença deve ser mantida.
Com efeito, o art. 97 da Lei n. 13.478/2002 prevê o
contribuinte da taxa de resíduos sólidos de saúde nos seguintes termos:
Art. 97 - O contribuinte da Taxa de Resíduos Sólidos
de Serviços de Saúde é o gerador de resíduos sólidos
de saúde, entendido como o proprietário, possuidor
ou titular de estabelecimento gerador de resíduos
sólidos de serviços de saúde no Município de São
Paulo.
No presente caso, alega a impetrante que o
estabelecimento autuado não é gerador de resíduo sólidos por se tratar
de escritório de apoio administrativo e que a prestação de serviços
ocorre nos estabelecimentos dos contratantes.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1006839-64.2020.8.26.0053
4
Compulsando ao autos, verifica-se que a impetrante
tem por objeto social (i) infusão de medicamentos; (ii) prestação de
serviços de complementação diagnostica e terapêutica; (iii) prestação
de serviços de medicina diagnóstica, podendo realizar exames de
analises clinicas, por imagem e métodos gráficos em estabelecimentos
próprios ou de terceiros; (iv) a prestação de serviços de higienização e
esterilização de materiais; (v) realização de consultas medicas; (vi)
realização de procedimentos cirúrgicos; (vii) prestação de serviços de
nutrição; (viiii) prestação de serviços reabilitação (incluindo, mas não se
limitando,
a
procedimentos
fisioterápicos,
osteopatia,
terapia
ocupacional e preparação física) (fls. 96/108).
Verifica-se, ainda, do contrato firmado com o
HOSPITAL ALEMÃO OSWALDO CRUZ a cláusula 1.3 que prevê que “os
serviços serão prestados pela CONTRATADA à CONTRATANTE nas
dependências da CONTRATANTE, cujo endereço encontra-se indicado
no preambulo deste Contrato, excetuando-se as diligencias e
providencias que, por sua natureza, precisem ser realizadas em local
diverso” (fl. 31)
Corroborando com essas alegações, a própria
autoridade impetrada informou que, após o ajuizamento do presente
writ, foi realizada fiscalização in loco e cancelado de ofício os Autos de
Infração n° 005.840.159-8; 005.850.244-0; 005.855.550-1; 005.877.370-3;
005.877.371-1; 005.913.403-8; 005.913.404-6; 005.913.405-4 e 005.935.651-0
referente ao CCM n° 3.336.132-0 (CNPJ n° 06.758.888/0001-02), endereço
Rua Teixeira da Silva, n° 54 - 4° Andar, salas 41, 42, 43 e 44, excluindo os
códigos de TRSS do contribuinte do Cadastro de Contribuintes
Mobiliários retroativamente ao início de suas atividades (fl. 139).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1006839-64.2020.8.26.0053
5
Assim, comprovado que a impetrante não produz
resíduos sólidos de saúde no estabelecimento indicado na inicial, não se
enquadrando, portanto, como sujeito passivo da taxa, de rigor a
manutenção da segurança concedida.
Face ao exposto, nega-se provimento à remessa
necessária.
EUTÁLIO PORTO
Relator
(assinado digitalmente)